Tribunal: TJSP
Processo: 1038937-74.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão Contratual c.c. Reintegração na posse. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção, para decretar a rescisão do contrato e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel indicado na petição inicial. Ações pretéritas. Impugnação da titularidade do bem. Onerosidade excessiva. Indenização por benfeitorias. O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão Contratual c.c. Reintegração na posse. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção, para decretar a rescisão do contrato e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel indicado na petição inicial. Ações pretéritas. Impugnação da titularidade do bem. Onerosidade excessiva. Indenização por benfeitorias. O desfecho da demanda decorreu da adequada análise dos elementos trazidos aos autos. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.